Tribunal: TJBA
Processo: 8023387-12.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023387-12.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: GABRIELA ARAUJO REIS

Advogado(s)
:
JEFFERSON LUIZ GROSSL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a redução dos juros remuneratórios do contrato, por se encontrarem em patamar significativamente superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ao não seguir o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1821182/RS, no que tange à impossibilidade de utilização exclusiva da taxa média de mercado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, observando precedente jurisprudencial do STJ e aplicando parâmetro adequado ao caso concreto.

4. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, ou seja, quando há fundamentos inconciliáveis dentro do próprio julgado, o que não se verifica no caso em questão.

5. A simples alegação de divergência com entendimento jurisprudencial não configura contradição interna passível de correção por meio de embargos declaratórios.

6. O recurso não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não se acolhe embargos de declaração quando inexistente contradição interna no acórdão embargado, não se prestando o recurso para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022 e 1.025.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023387-12.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada GABRIELA ARAUJO REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.